Tribunal: TJES
Processo: 5011112-76.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011112-76.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROMULO GUEDES

COATOR: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - CERATOCONE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRABALHO POLICIAL - CONCEDIDA A SEGURANÇA.

1.

Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

2
. Podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional
.
Precedente deste Tribunal de Justiça.

3.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011112-76.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROMULO GUEDES
COATOR: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: ELVANI CARLOS LOURENCINI - ES14020-A, GESSICA MARVILA ALVES - ES38729, WILTON LEAL GOMES - ES32034-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança,

com pedido de liminar, impetrado por
RÔMULO GUEDES
,
contra ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e pelo Comandante-Geral Da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que eliminaram o impetrante do concurso público para provimento de cargos de soldados combatentes da Polícia Militar, por tê-lo considerado inapto, diante do diagnóstico de Ceratocone.

Na inicial (id. 6087329), pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta o impetrante ter apresentado na fase do exame de saúde todos os exames exigidos no item 21.2 - anexo IV, entregando-os ao Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde da PMES, de modo tempestivo, inclusive, o laudo médico que atesta sua acuidade visual corrigida, datado de 26/05/2023, ou seja, dentro do prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias previsto no edital.

Entretanto, a hipótese vislumbrada por ocasião da apresentação do recurso administrativo não se tratava de caso, no qual o impetrante deixou de providenciar determinado exame, ou de cumprir alguma exigência editalícia, mas sim, de situação excepcionalíssima, na qual o impetrante demonstrou ter providenciado o laudo e os exames complementares oftalmológicos que certificam sua aptidão médica propícia ao cargo, contudo, ignorados pela junta médica quando da avaliação médica, prevista na 6ª etapa.

Aduz que após a inaptidão o recorrente realizou nova consulta médica com o Dr. Eduardo Athayde Veloso Abib (CRM 11262), o qual emitiu outro atestado, datado de 11/08/2023, certificando, mais uma vez, que o paciente/impetrante é portador de ceratocone em ambos os olhos, já realizou o procedimento CROSS LINK CORNEADO BILATERAL para estabilização da doença, atualmente sem progressão em ambos os olhos.

Desse modo, defende que a desconsideração dos exames e diversos laudos médicos que atestam a reabilitação visual do candidato, estabilização da doença, regular acuidade visual e acompanhamento oftalmológico constante, denota medida ilegal, desarrazoada e desacertada ao imputar ao impetrante o status de inaptidão ao cargo.

Por tais fundamentos, requer a concessão da segurança ora pleiteada, a fim de assegurar ao impetrante
RÔMULO GUEDES,
número de inscrição 8720006927, o prosseguimento/participação nas etapas seguintes do Concurso Público EDITAL Nº 01/2022-CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, retificado, por fim, em 08/12/2022, para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C).

Pois bem. Em nova análise dos autos, verifico não haverem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que deferiu o pedido liminar.

Isso porque, indo direto ao ponto da controvérsia, ressalta-se que este Eg. Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que
podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional
, consoante os precedentes abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.
I –
É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II – O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. III – A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.
IV – Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento 5011980-88.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJe 20/07/2023).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. CERATOCONE E ASTIGMATISMO. CORRIGÍVEL. USO DE LENTES DE CONTATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa IMPROVIDA.
1- Como já se manifestou a Suprema Corte, apenas na hipótese de haver previsão legal é que o instrumento convocatório do certame pode, por exemplo, obstar um candidato de ingressar no serviço público por falta de acuidade visual
2- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 3-Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades, já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 4- Considerando que o ceratocone e o astigmatismo do Autor são passíveis de correção através do uso de lentes de contato, conforme os atestados médicos apresentados, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença
. 5-Remessa improvida.
(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024140204868, Relator :
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 25/08/2016).

Ementa: REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO POR DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE TRATAMENTO CORRETIVO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
[...]. Este Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se que, em relação à
exigência de acuidade visual mínima, em Concurso Público, a desclassificação de
candidato por disfunção visual, passível de tratamento corretivo, é ilegal, ainda que
seja para a carreira militar. II.
II. No caso, o Recorrido, ao submeter-se a exame
oftalmológico, na segunda etapa do Concurso Público para provimento de cargos para
Soldado Combatente no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi
considerado inapto por apresentar Hipermetropia/Miopia (H52). Contudo, o Chefe da
Diretoria Pessoal da Polícia Militar Estadual não fora conclusivo a respeito do grau de
acuidade visual, já que o Exame de Saúde registrou, tão-somente, que o Recorrido
estaria inapto em razão da deficiência visual apresentada (H52). Noutro giro, o Laudo
Médico apresentado pelo Recorrido indicou que a sua deficiência visual não é elevada
e encontra-se no limite previsto no referido Edital, considerando o grau negativo,
podendo, ainda, ser corrigida por meio de tratamento médico adequad
o. [...]. (
TJES
,
Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100316678, Relator :
NAMYR CARLOS
DE SOUZA FILHO
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJe: 26/03/2014).

Conforme se observa nos laudos médicos presentes nos id. 6087524, 6087525 e 6087526, o paciente apresenta acuidade visual
corrigida
de 20/20 em olho direito e 20/25 em olho esquerdo-binocular 20/20 e que do ponto de vista refracional e do ceratocone, não havendo impedimento para realizar suas atividades diárias,
inclusive como policial militar
.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando o prosseguimento do impetrante nas etapas seguintes do Concurso Público EDITAL Nº 01/2022-CFSd/2022, para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Voto no sentido de acompanhar o eminente Desembargador Relator
.

Sessão de 05/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão dia 2/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.